Tribunal: TJSP
Processo: 2313382-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré promova a continuidade da cobertura contratual do plano de saúde da autora. Irresignação da operadora do plano de saúde. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Agravada em tratamento médico com psiquiatra.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. Decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que a ré promova a continuidade da cobertura contratual do plano de saúde da autora. Irresignação da operadora do plano de saúde. Requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil devidamente preenchidos. Agravada em tratamento médico com psiquiatra. Documentos acostados aos autos que indicam a exclusão indevida da beneficiária por "fim da dependência a um titular". Inteligência do artigo 30 da Lei no 9.656/1998. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido.